Tribunal: CARF
Processo: 13005.724884/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.724884/2019-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.436 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
08 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
IVANA GOMES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. Se não
houver a prova da comercialização, não cabe a exclusão do regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, apenas em relação à exclusão da recorrente do regime do
Simples Nacional e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-99.682, da
4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada, pela ora Recorrente, contra a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Segue o relatório da supracitada DRJ:
A fls. 179 a 180, consta Representação para Fins de Exclusão do Simples
Nacional, com o seguinte teor:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.724884/2019-10
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.436 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.724884/2019-10

1. Através de despacho decisório proferido pelo Sr. Delegado às fls. 37 do
processo administrativo no 10494.720306/2018-62 (cópia integral anexa), foi aplicada
pena de perdimento de cigarros de origem estrangeira descaminhados, encontrados em
28/02/2018, dentro do veículo FIAT FIORINO placas IKG7611, registrado no órgão
de trânsito em nome do CNPJ da representada.
2. A representada é optante pelo Simples Nacional. Ocorre que, de acordo com
o disposto no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2003, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é motivo para
exclusão de ofício do Simples Nacional:
(...)
3. Ante o exposto, proponho a remessa do presente dossiê à Delegacia de
Jurisdição da representada, para que, em acolhendo a presente representação, inicie a
ação fiscal correspondente.
4. A presente representação segue instruída com cópia integral dos processos
administrativos números 10494.720306/2018-62 e 10494.720528/2018-85, este último
correspondendo ao processo de perdimento do veículo. Instruem os autos, a fls. 4 a
177, peças dos processos administrativos citados no item 4 Representação.
Ciente em 21 de agosto de 2019 (fls. 189), a contribuinte apresentou, em 30 de
agosto de 2019 (fls. 190), contestação, a fls 192 a 193, em que alega o seguinte:
Através do Auto de Infração a requerente foi surpreendentemente informada de
que o veículo FIAT/FIORINO IE, de placa IKC7611, foi apreendido por suposto
transporte irregular de mercadorias estrangeiras.
A requerente vendeu o veículo para o Sr. VALDECIR VICENTE DE
OLIVEIRA, de CPF 300.986.370-53, com residência na Rua José Porfírio da Costa,
Bairro Padro, no município de Taquari -RS, em data anterior a apreensão, conforme
cópia do documento de transferência em anexo.
A DRJ alegou (em resumo) que:
Em sua defesa, a manifestante afirma não ter relação com as infrações que lhe
foram imputadas, pois, anteriormente aos fatos descritos no Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal, já teria alienado o veículo apreendido com mercadoria
estrangeira descaminhada.
Ocorre que idênticas alegações foram apresentadas no processo administrativo
no 10494.720528/2018-85, relativo ao Auto de Infração, que foi considerado
procedente pelo Parecer SAATA da Alfândega de Porto Alegre, pelos seguintes
fundamentos:
13. Passo a analisar a impugnação apresentada por IVANA GOMES DA
SILVA. O documento de fl.69 não é representativo de um contrato de compra e venda
de veículo, pois não há assinatura do comprador.
14. Além do mais, não consta nenhuma comunicação de venda registrada
perante o DETRAN/RS, como comprova a Certidão de Registro emitida por aquele
órgão (fls. 93). Na mencionada Certidão, a impugnante aparece como sendo a
proprietária do automóvel apreendido.
15. Portanto, tenho como não comprovada a alegada venda do automóvel
Fiat/Fiorino placas IKG7611 a VALDECIR VICENTE DE OLIVEIRA, em data
anterior à apreensão.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.436 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.724884/2019-10

16. Como proprietária do automóvel, IVANA GOMES DA SILVA responde
pelas infrações à legislação aduaneira cometidas por quem está na condução do
veículo. É o que previne o artigo 674, inciso II do Regulamento Aduaneiro: (...)
17. É fato incontroverso que o automóvel em questão foi flagrado transportando
mercadoria estrangeira descaminhada, a qual já foi objeto de sanção de perda, em
processo administrativo próprio. Assim, o perdimento do veículo encontra amparo no
artigo 688, inciso V do Regulamento Aduaneiro: (...)
Tal Parecer foi aprovado pelo Delegado da Alfândega de Porto Alegre,
conforme fls. 177.
Tratando-se de decisão definitiva na via administrativa, não é possível rediscutir
o Auto de Infração no vertente processo, que se destina tão somente à apreciação do
Ato de Exclusão. Em outras palavras, não há como se acatarem alegações atinentes
exclusivamente à questão fática, uma vez que se encontra esgotado o procedimento
instaurado para esse fim.
A recorrente foi cientificada da decisão (por decurso de prazo) em 04/06/2020 (fl.
228) e apresentou o seu Recurso Voluntário (RV) em 30/07/2020 (fl.232).
Em sede de recurso, a Recorrente reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade e requer:
a) Que seja declarada a ilegitimidade da recorrente com o Auto de Infração,
bem como desconstituindo o Ato Declaratório Executivo, cancelando o Auto de
Infração em relação a recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende parcialmente aos demais
requisitos determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço em parte.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 19, de
14/08/2019 (fl 187), decorrente de Representação Fiscal (fl. 179), em razão da apreensão de
mercadorias advindas de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)
Consoante o ADE, a exclusão deu-se (peço a devida vênia para copiar, tão e
somente o art. 1o):
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.436 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.724884/2019-10

Art. 1o Fica a pessoa jurídica: IVANA GOMES DA SILVA, CNPJ no:
12.954.001/0001-54, excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/02/2018, ficando impedida de optar por
esse regime nos anos-calendário de 2019, 2020 e 2021, por comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, hipótese incorrida em
28/02/2018 (data da apreensão das referidas mercadorias, objeto do Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 1017800/84/2018, processo no
10494.720306/2018-62, e do veículo que as transportava, objeto do Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 1017800/132/2018, objeto do processo no
10494.720528/2018-85), conforme o disposto nos arts. 1o, inciso I, 2o, inciso I e § 6o,
12, 28 e 29, inciso VII e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com suas alterações; nos arts. 1o e 76, inciso IV, alínea “f”, e § 2o,
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com suas alterações; e nos
arts. 1o e 84, inciso IV, alínea “f”, e § 2o, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018. (grifei).
No presente caso, pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão de Mercadorias
Estrangeiras (fls. 03 em diante), verifica-se que foram apreendidos maços de cigarros, sem a
documentação comprobatória de sua regular importação, em veículo que estava em nome da
recorrente.
A recorrente apresentou o documento de compra e venda (fl. 195), assinado por
ela, com a firma reconhecida, em 22 de setembro de 2017, com firma reconhecida, de forma
presencial e a apreensão deu-se em 29/08/2018. No caso, o documento de venda não foi aceito
posto não estar assinado pelo suposto promitente comprador.
Embora tenha sido dada pena de perdimento do veículo, por força da legislação
aduaneira, conforme consta da parte final do acórdão da DRJ, entendo que esta situação, em si
não deveria ser o mote para exclusão da recorrente do Simples Nacional.
Observa-se que a recorrente foi punida, única e exclusivamente, com a perda do
veículo (que ainda estava em seu nome), consoante o auto de infração (fl.03), por supostamente
ser a dona do veículo.
A base legal para a exclusão (inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006)
pressupõe a comercialização de mercadorias objeto de contrabando e/ou descaminho. Não vejo
provas nos autos de que tenha havido, de fato, tal comercialização, ou mesmo que mercadorias,
nas situações descritas, tivessem sido postas a comercialização.
Já a base da exclusão do Simples, deu-se pelo seguinte motivo, repito aqui o que
descrito no relatório retro, com a devida vênia:
17. É fato incontroverso que o automóvel em questão foi flagrado transportando
mercadoria estrangeira descaminhada, a qual já foi objeto de sanção de perda, em
processo administrativo próprio. Assim, o perdimento do veículo encontra amparo no
artigo 688, inciso V do Regulamento Aduaneiro: (...)
Tal Parecer foi aprovado pelo Delegado da Alfândega de Porto Alegre,
conforme fls. 177.
Tratando-se de decisão definitiva na via administrativa, não é possível rediscutir
o Auto de Infração no vertente processo, que se destina tão somente à apreciação do
Ato de Exclusão. Em outras palavras, não há como se acatarem alegações atinentes
exclusivamente à questão fática, uma vez que se encontra esgotado o procedimento
instaurado para esse fim.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.436 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.724884/2019-10

Observa-se, claramente, que as mercadorias não estavam de posse da recorrente,
nem há nos autos provas ou indícios de que a ela se destinavam. Por outro lado, foram
apreendidos maços de cigarro e a atividade da recorrente é a de transporte de carga e de locação
de veículos.
Assim como decidido pela DRJ, entendo não caber discutir o auto de infração,
como requer a recorrente, o qual já foi objeto de decisão definitiva. O que se discute neste
processo é a legitimidade da exclusão da recorrente do Simples Nacional.
Como não foi provado, nos autos, ter havido a comercialização de mercadorias,
objeto de descaminho e/ou contrabando, entendo que a prática delituosa não restou configurada,
não se lhe aplicando a hipótese prevista no inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006.
Consequentemente, entendo que devam ser reformados tanto a o ADE quanto a
decisão da DRJ apenas no que se refere à exclusão da recorrente do regime do Simples.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, apenas em
relação à exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital